Tribunal: TJBA
Processo: 8000441-36.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000441-36.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: MARINALVA LIMA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES. DECRETO 55/2017. SUSPENSÃO E REDUÇÃO UNILATERAL. SUBSÍDIO. IRREDUTIBILIDADE. PRINCÍPIO. OFENSA. ATO NULO. VERBAS TRABALHISTA. INADIMPLÊNCIA PARCIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Inexistindo prova suficiente para a revogação da concessão do benefício da gratuidade da justiça, deve ser rejeitada a impugnação correlata.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA
.

II - Evidenciado que o Decreto municipal n. 55/2017 acarretou redução do valor nominal da remuneração global da servidora, ao suspender o pagamento da gratificação por estímulo à regência de classe, o avanço de classe, e reduziu à metade a gratificação por atividades complementares, acertada é a sentença ao reconhecer a nulidade do ato e determinar o pagamento dos valores que o servidor deixou de auferir.

III – Comprovada a quitação parcial das verbas devidas, referentes aos meses de setembro e outubro de 2017, na via administrativa, impositiva é a reforma parcial da sentença para excluir da condenação da parte ré a obrigação de pagá-las.

IV - O inadimplemento da verba remuneratória, por si só, não acarreta dano moral indenizável, se não houver a demonstração da efetiva repercussão na esfera íntima do servidor.

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas n. 8000441-36.2017.8.05.0258
, da Comarca de Teofilândia, em que figuram como
Apelante/apelado
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e como
Apelada/apelante
MARINALVA LIMA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
pelas

razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA